Tribunal: TCU
Processo: 018.781/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 199/2023-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Elieth de Fatima da Silva Braga contra o Acórdão 2266/2021-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou irregulares as suas contas, condenou-a ao pagamento do débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a recorrente foi notificada do acórdão condenatório, em 29/10/2021 (peças 75 e 84), mas interpôs o recurso de reconsideração somente em 7/4/2022 (peça 95), depois de transcorridos 160 dias da sua notificação; Considerando que, segundo o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU, o prazo para a interposição do recurso de reconsideração é de quinze dias, contados do recebimento da notificação pela parte; Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, e o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU, não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; Considerando que a análise do recurso de reconsideração pela Secretaria de Recursos demonstrou que os elementos apresentados pela recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade, razão pela qual propôs não conhecer do recurso; Considerando a anuência do Ministério Público de Contas quanto à intempestividade do recurso e à ausência de fatos novos, sem prejuízo de, no caso concreto, manifestar-se pelo conhecimento do recurso em nome da verdade material, do contraditório e da ampla defesa; Considerando, portanto, que acompanho a proposta da unidade técnica de não conhecer do presente recurso de reconsideração, por ser intempestivo, não apresentar fatos novos e por já terem sido constituídos os processos de cobrança executiva, com o envio, no TC Processo 044.806/2021-3 , do ofício do Ministério Público junto ao TCU ao órgão credor para a cobrança judicial da dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", § 3o, 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 96 à recorrente. 1. Processo TC- Processo 018.781/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 044.805/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 044.806/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 001.749/2019-6 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Elieth de Fatima da Silva Braga (XXX.114.352-XX); Prefeitura Municipal de Mocajuba - PA (05.846.704/0001-01). 1.3. Recorrente: Elieth de Fatima da Silva Braga (XXX.114.352-XX). 1.4. Entidade: Município de Mocajuba - PA. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: Roberio Abdon D Oliveira (7698/OAB-PA), Raony Miccione Torres (18458/OAB-PA). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.